Tribunal: TJBA
Processo: 8089549-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089549-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em sede de Execução Fiscal proposta para cobrança de crédito não tributário, na qual o Juízo a quo, ante a adesão da parte executada a parcelamento extrajudicial, extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender configurada a perda superveniente do interesse processual da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a possibilidade jurídica de extinção da execução fiscal, fundada em débito não tributário, em razão de parcelamento extrajudicial da obrigação, frente ao pedido da parte exequente de suspensão do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O parcelamento administrativo da dívida, tributária ou não, não extingue a execução fiscal, mas apenas suspende seu curso, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. 4. A Lei nº 6.830/1980 autoriza a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil aos processos de execução fiscal, conforme seu artigo 1º. 5. A extinção da execução somente é cabível nas hipóteses do artigo 924 do CPC, não se enquadrando o parcelamento da dívida, que representa mera suspensão da exigibilidade, sem renúncia do crédito ou adimplemento integral da obrigação. 6. O parcelamento não desnatura o título executivo, tampouco exclui o direito de prosseguir com a execução em caso de inadimplemento, o que reforça a necessidade de preservação da marcha processual, mediante suspensão do feito. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução fiscal, pelo prazo do parcelamento celebrado administrativamente, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento após o termo da suspensão. Dispositivos relevantes citados: arts. 485, VI, 922 e 924, II do CPC; art. 1º da Lei nº 6.830/1980. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 5141063-15.2023.8.21.7000; TRF-3, AI 5027878-23.2019.4.03.0000; STJ, REsp 1.733.560/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089549-61.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .